Tribunal: TJBA
Processo: 8033951-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033951-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ROCHA DE JESUS, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO

AGRAVADO: JANE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. TERCEIRO INTERESSADO. PRELIMINARES DE CONEXÃO LITISPENDÊNCIA INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. POSSE NOVA. PROPRIEDADE NÃO É MATÉRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado em face de decisão que deferiu pedido de liminar de reintegração de posse, em favor do Espólio Agravado, determinando a desocupação de área rural denominada "Fazenda Pedrinhas". O Agravante, que não figura como parte no processo originário, sustenta ser o legítimo possuidor e adquirente de parte do imóvel, tendo-a alienado ao réu da ação principal. O Agravado, por sua vez, fundamenta seu direito na posse direta exercida em virtude de contrato de arrendamento rural de longa data, devidamente averbado na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão:
a) A análise da preliminar de ilegitimidade recursal do Agravante, por não integrar a lide originária, arguida em contrarrazões; b) As preliminares de inépcia da petição inicial, conexão e litispendência, suscitadas pelo Agravante; c) O mérito recursal, consistente na verificação do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:
A legitimidade para recorrer, conforme o artigo 996 do Código de Processo Civil, estende-se ao terceiro prejudicado. No caso, o Agravante demonstra ser o alienante da posse ao réu originário e alega ser o titular de direitos sobre o bem, evidenciando que a decisão de reintegração de posse impacta diretamente sua esfera jurídica. Preliminar de ilegitimidade recursal arguida pelo Agravado rejeitada. As preliminares de inépcia da petição inicial, conexão e litispendência, por se confundirem com o próprio mérito da ação possessória originária e não devem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

No mérito, para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de plano, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse. O Agravado apresentou contrato de arrendamento rural averbado na matrícula imobiliária, conferindo publicidade e oponibilidade a terceiros, e boletim de ocorrência que indica a data recente do esbulho, elementos que, em cognição sumária, são suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito possessório.

A discussão sobre a titularidade dominial do imóvel, suscitada pelo Agravante, escapa ao âmbito estrito das ações possessórias.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033951-28.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MILTON MENDES DA SILVA e como Agravada JANE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do relator.